Tribunal: TJMT
Processo: 1000400-96.2022.8.11.9005
Relator(a): CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão julgador: CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-08-02
Data de publicação: 2022-08-03

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000400-96.2022.8.11.9005
Classe:

MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL (120)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES

Turma Julgadora:

[DES(A). CLAUDIO ROBERTO ZENI GUIMARAES, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[NAILRIK THAMYRES GAMA DE ALMEIDA - CPF: 032.650.611-08 (ADVOGADO), CLEIJONILSON ARAUJO DE OLIVEIRA - CPF: 609.913.833-11 (IMPETRANTE), ÉRICO DE ALMEIDA DUARTE - JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE SORRISO MT (IMPETRADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (LITISCONSORTES), MPEMT - CUIABÁ - JUIZADO ESPECIAL (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A SEGURANÇA. O representante do Ministério Público Dr. Theodosio Ferreira de Freitas: Ratificou o parecer oralmente pela não intervenção ministerial, em face da falta de interesse primário.

Mandado de Segurança n. 1000400-96.2022.811.9005

Impetrante:
Cleijonilson Araújo de Oliveira

Impetrado(a):
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso

Relator:
Claudio Roberto Zeni Guimarães

Data do julgamento: 02/08/2022

Ordem na pauta: 95

EMENTA

MANDADO DE SEGURANÇA – ATO JUDICIAL – JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA PELA AUTORIDADE COATORA – DECISÃO COM TRÂNSITO EM JULGADO – INADIMISSIBILIDADE DA IMPETRAÇÃO – SÚMULA 268 DO STF – SEGURANÇA NEGADA.

O mandado de segurança não é a via processual adequada para desconstituir decisão

com trânsito

em julgado, nos termos do art. 5º, III, da Lei nº 12.016/2009.

RELATÓRIO

Cuida-se de Mandado de Segurança impetrado
em face de ato tido como ilegal da lavra do
MM. Juiz de Direito do Juizado Especial Cível e Criminal de Sorriso
, autoridade apontada como coatora, diante do indeferimento da gratuidade de justiça requerida pelo autor, ora impetrante, nos autos de n.
1011632-68.2021.8.11.0040
.

O impetrante sustenta o desacerto da r. decisão, alegando que a legislação pátria não exige quaisquer comprovações ao usufruto da benesse da gratuidade da justiça, bastando a simples afirmação de hipossuficiência pela parte.

A liminar foi deferida por este juízo no id.

127834191 e a autoridade coatora prestou informações no id. 128466658.

O ilustre representante do Ministério Público externou o desinteresse na intervenção do feito, tendo em vista a inexistência de interesse público (id.

128886691).

VOTO

Eminentes Pares,

Inicialmente, importante registrar que a decisão que dá causa a este mandado de segurança é de natureza interlocutória, a qual indeferiu a gratuidade da justiça, postulada pelo autor, ora impetrante, determinando o recolhimento do preparo recursal em 48 (quarenta e oito) horas, sob pena de deserção.

Da análise dos autos originários, verifica-se que o impetrante não se insurgiu contra a mencionada decisão, nem recolheu o preparo conforme determinado, motivo pelo qual operou-se o trânsito em julgado na data de 07/04/2022, devidamente certificado no feito.

Não obstante, o recorrente impetrou a presente ação de segurança em 13/05/2022, pugnando a reforma da decisão mencionada e a concessão da gratuidade da justiça, com o consequente recebimento do recurso inominado interposto naqueles autos e sua remessa à 2ª instância.

A respeito da admissibilidade do Mandado de Segurança em relação a decisões judiciais, a Lei nº 12.016/2009 especifica algumas exceções:

Art. 5
o
Não se concederá mandado de segurança quando se tratar:

I - de ato do qual caiba recurso administrativo com efeito suspensivo, independentemente de caução;

II - de decisão judicial da qual caiba recurso com efeito suspensivo;

III - de decisão judicial transitada em julgado.

Esse mesmo entendimento já era aplicado pelo Supremo Tribunal Federal, cuja Súmula 268 consolida que
“não cabe mandado de segurança contra decisão judicial com trânsito em julgado”
. Posteriormente, sob a vigência da nova Lei do Mandado de Segurança, citada acima
,
essa orientação jurisprudencial foi reiterada, no julgamento do MS 27.335-ED/DF, sob relatoria do Ministro Ayres Britto, em 16/09/2009.

Acompanhando a Suprema Corte, o STJ também entende que
“o mandado de segurança contra decisão judicial deve ser impetrado, via de regra, antes do trânsito em julgado da decisão impugnada, sob pena de utilização da ação mandamental como ação rescisória, o que não é admitido”
(AgRg no RMS 33.595/SP, Relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, julg. em 13/08/2013).

Somado a isso, tem-se que o art. 59 da Lei nº 9.099/95 veda a propositura de ação rescisória contra decisões prolatadas no âmbito dos Juizados.

Portanto, resta prejudicada a análise da presente ação mandamental, visto que a decisão contra a qual o impetrante se insurge, quando do ajuizamento do
writ
, já se encontrava preclusa pelo trânsito em julgado.

Pelo exposto,
nego

a segurança
ao impetrante e
revogo a liminar
anteriormente deferida.

Notifique-se o relator do recurso inominado do processo nº 1011632-68.2021.8.11.0040
, para ciência da presente decisão.

Sem custas e honorários advocatícios, dada a natureza da ação.

É como voto.

Claudio Roberto Zeni Guimarães

Juiz de Direito
-
Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/08/2022